Tribunal: TJDFT
Processo: 0722480-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO PAN S.A. contra Decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho/DF, nos autos do processo n. 0705988-78.2017.8.07.0006, que tem o seguinte teor: “Cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pelos executados LEWE NEGOCIOS EIRELI EPP E BANCO PAN, partes qualificadas. Alegam excesso de execução com manifesto equívoco nos cálculos do valor devido a título de astreintes além de excesso no valor devido pelos honorários advocatícios. Requerem ao final redução do valor da multa. Manifestação da exequente no ID 93198216. Alega intempestividade das impugnações que ante o descumprimento da obrigação pelo Banco Pan não há que se falar em excesso de execução. Pugna ao final pelo indeferimento das impugnações. Relatado. Decido. Da tempestividade da impugnação Tendo os executados manifestados tempestivamente porquanto a data final para impugnação data de 27/04/2021 ( LEWE NEGOCIOS EIRELI EPP) e 28/04/2021 (BANCO PAN), isso porque o prazo de 15 dias para impugnação inicia-se após e imediatamente ao prazo de 15 dias para o pagamento voluntário, ex vi, do art. 525 caput do CPC. Da impugnação de LEWE NEGOCIOS EIRELI EPP. Fixadas astreintes destinadas a constranger o executado BANCO PAN ao cumprimento da obrigação, nos termos do art. 18 do CPC, é vedado ao executado em nome próprio pleitear direito alheio. Desse modo, atrelada a legitimidade ao Banco Pan para impugnar o valor devido a título de astreintes , não merece acolhimento a impugnação. Indefiro, pois o pedido. Da impugnação do executado BANCO PAN - Da multa - Inconstestável o potencial prejuízo advindo da negativação do nome da exequente nos cadastros de proteção ao crédito, no caso do dano in re ipsa, não sendo pois necessária apresentação de provas que demonstrem a ofensa moral. Embora detentor do suporte necessário para o cumprimento da liminar o executado manteve-se inerte; razão pela qual fora expedido ofício para adoção das providências que deveriam ter sido tomadas pela parte. No caso, a multa apontada pela exequente como devida alcança o assombroso patamar de R$ 128.464,42 superando em muito o objeto da inicial com a condenação em R$ 10.000,00 pelos danos morais suportados. Desse modo, impedir a revisão do valor seria privilegiar verdadeiro enriquecimento sem causa, não se prestando as astreintes a tal finalidade. Assim, tendo em conta a capacidade econômica do executado com vedação legal do enriquecimento indevido (Art. 537, §2o do CPC) é cabível a redução do valor da multa respeitado o limite de R$ 30.000,00 (vinte mil reais). Ademais, verificada na planilha de ID 85906762 a incidência dos honorários advocatícios de 11% sobre o valor cobrado a título de multa, tendo em vista que tal verba incide sobre o valor da condenação de R$ 10.000,00, nos termos do acórdão de ID 79978890. Ante o exposto, fundada a impugnação na existência de excesso de execução, ACOLHO a impugnação para reduzir o valor da multa. Ainda, a multa de 10% prevista no parágrafo 1o do artigo 523 do Código de Processo Civil está condicionada à intempestividade do pagamento ou à resistência manifestada na fase de cumprimento de sentença, não sendo esse o caso dos autos em razão do oferecimento do seguro garantia judicial no ID 90657680 Pág. 1 a 14. Sobre o valor de R$ 30.000,00 (multa) não incidem juros de mora em razão do descumprimento da obrigação, sob pena de bis in idem. A correção monetária se mostra viável desde 18/10/2019 consoante decisão de ID 49826771. Operada a preclusão, intime-se a exequente a apresentar planilha atualizada do débito com o valor da condenação de R$ 10.000,00 sobre o qual deverá incidir correção a partir da data da prolação da sentença e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação e honorários advocatícios de 11% sobre a condenação.” Sustenta o Agravante, em síntese, que a quantia arbitrada pelo Juízo de origem a título de multa cominatória (R$ 30.000,00), ainda que tenha sido reduzida, permanece elevada e sem proporcionalidade frente ao valor do débito principal (R$ 10.000,00), de modo que sua manutenção importará em inegável enriquecimento sem causa da Agravada – que teve seu nome indevidamente negativado por menos de dois meses. Requer, assim, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para que seja obstado qualquer ato executório ou levantamento de valores até o julgamento do agravo, e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a r. decisão agravada e reduzir o valor devido a título de astreintes pelo Agravante. Preparo regular. É a suma dos fatos. Decido. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Necessário, contudo, a satisfação dos pressupostos que assim autorizam, consubstanciados na plausibilidade do direito alegado e no periculum in mora. No caso, não obstante as razões enumeradas pelo Agravante, observo que inexiste qualquer elemento que evidencie a urgência de medida que não possa aguardar o julgamento Colegiado, porquanto o Juízo de origem condicionou o prosseguimento da fase executiva, com os ulteriores atos expropriatórios, à preclusão da decisão agravada, de modo que o processo de origem permanecerá sobrestado até o julgamento deste agravo. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao agravo. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. À Secretaria para providenciar que este Agravo de Instrumento seja colocado em pauta de julgamento em conjunto com o AGI n. 0722765-20.2021.8.07.0000, porquanto ambos os recursos impugnam a mesma decisão proferida nos autos n. 0705988-78.2017.8.07.0006, em trâmite perante a 2a Vara Cível de Sobradinho/DF. I. Brasília, 3 de agosto de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator